Tribunal: CARF
Processo: 16327.721085/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721085/2021-53
ACÓRDÃO
1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO VOTO E DISPOSITIVO.
CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, devendo
ser sanada contradição do dispositivo que detalha infração distinta da
analisada no voto condutor. São acolhidos os presentes embargos, com
efeitos infringentes, para estender à glosa de CSLL a mesma solução dada à
glosa do IRPJ.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO.
MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. CABIMENTO. LAPSO MANIFESTO
Cabem embargos declaratórios para eliminar lapso entre o texto da
ementa, de um lado, e os fundamentos do voto, de outro. Havendo lapso
manifesto entre o resultado do acórdão e sua ementa, faz-se necessário
corrigir o equívoco para assegurar certeza e correção da decisão colegiada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher e prover os
embargos, com efeitos infringentes, para acrescer à reversão da glosa do IRPJ a reversão da glosa
de CSLL, no valor de R$ 61.960,00 e retificar o lapso manifesto na ementa, retirando a referência à
cerceamento do direito de defesa e à exclusão do simples, nos termos do voto do relator.

Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
2
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Matheus Ferreira Azevedo, Alberto
Pinto Souza Júnior, Andressa Paula Senna Lísias, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Autos de Infração lavrados contra a B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão, relativos ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), referentes ao ano-calendário de 2017, por meio dos quais se exige multa e
juros isolados no valor total de R$ 48.430,98.
A autuação originou-se da conclusão fiscal de que os diretores e membros do
Conselho de Administração da contribuinte e de sua incorporada, a CETIP S.A. – Mercados
Organizados (incorporada em 03/07/2017), não possuiriam vínculo empregatício com a pessoa
jurídica, exercendo exclusivamente funções de administração.
Sobre essa premissa, a Autoridade Fiscal (i) glosou as despesas com auxílio
alimentação (vale-refeição e vale-alimentação) pagas a tais colaboradores, por entendê-las
indedutíveis nos termos do art. 13, IV, da Lei no 9.249/1995; (ii) glosou as despesas com
gratificações pagas aos administradores, com fundamento nos arts. 43 do Decreto-Lei no
5.844/1943, 45, §3o, da Lei no 4.506/1964 e 303 do RIR/99; e (iii) constituiu crédito de multa
regulamentar isolada e juros isolados por suposta falta de retenção do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) sobre os pagamentos decorrentes do Plano de Opção de Compra de Ações (stock
options) outorgado pela CETIP a seus empregados e administradores, em razão da alegada
natureza remuneratória de tais pagamentos.
A exigência fiscal resultou, ainda, em compensação de ofício de prejuízo fiscal (R$
34.008.408,37) e de base de cálculo negativa de CSLL (R$ 201.942,88) da própria contribuinte.
Inconformada, a Embargante apresentou a competente Impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ), que determinou a
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
3
manutenção integral da exigência fiscal questionada. Ciente da decisão, a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário, o que fez com base nas seguintes alegações:

a)
Que as vedações legais à dedução de gratificações a administradores —
arts. 43 do Decreto-Lei no 5.844/1943, 45, §3o, da Lei no 4.506/1964 e 303
do RIR/99 — não alcançariam empregados que, no curso de suas carreiras,
foram eleitos conselheiros ou diretores sem suspensão do vínculo
empregatício, fato comprovado no procedimento fiscalizatório, razão pela
qual as gratificações a eles pagas deveriam ser reconhecidas como
despesas operacionais dedutíveis;
b)
Que as despesas com auxílio alimentação (vale-refeição e vale-
alimentação) seriam dedutíveis tanto por não se enquadrarem na vedação
do art. 13, IV, da Lei no 9.249/1995 — dado que os beneficiários possuíam
vínculo empregatício —, quanto, subsidiariamente, pela aplicação da
exceção do §1o do mesmo artigo, segundo a qual são dedutíveis as
despesas com alimentação quando o benefício é fornecido indistintamente
a todos os empregados, hipótese verificada no caso concreto;
c)
Que o Plano de Opção de Compra de Ações da CETIP teria natureza
mercantil, e não remuneratória, porquanto os beneficiários assumem risco
de mercado ao decidir exercer ou não a opção, não configurando
acréscimo patrimonial tributável pelo IRRF no momento do exercício, mas
apenas quando da eventual alienação das ações com apuração de ganho
de capital;
d)
Que as despesas deduzidas pela CETIP em abril de 2017 — período anterior
à incorporação — não poderiam ser glosadas diretamente na apuração
tributária da B3, por constituírem despesas incorridas por sujeito passivo
distinto, sendo indevida a compensação de ofício do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa de CSLL da contribuinte em decorrência de
despesas que não lhe pertenciam.

Por meio do Acórdão n.o 1401-007.135 (fls. ), esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF julgou o Recurso Voluntário, dando-lhe parcial provimento,
tão somente para declarar a nulidade parcial da infração relativa à glosa de despesas deduzidas
pela CETIP em abril de 2017, no importe de R$ 13.114.030,00, rejeitadas as demais alegações. Para
tanto, o Relator declarou concordância com os fundamentos da decisão recorrida no tocante às
demais infrações, conforme ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2017
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
4
Revela-se improcedente a arguição de nulidade quando se encontram nos
autos todos os elementos necessários à correta identificação do
lançamento fiscal. Entretanto, assiste razão em parte à Recorrente quanto
à alegação de nulidade parcial da infração que glosa despesas incorridas
pela sua incorporada diretamente na sua apuração, compensando
diretamente prejuízo fiscal próprio.
ALEGAÇÕES. FALTA DE APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
No caso, o devedor solidário apresentou alegações de mérito que
atacavam diretamente os fatos apurados pela fiscalização que deram azo à
exclusão da contribuinte do Simples Nacional e aos lançamentos de ofício
de IRPJ e CSLL.
Na decisão de primeira instância, a DRJ não apreciou tais alegações. Na
mesma toada, a autoridade julgadora declarou os créditos tributários
definitivos em relação à contribuinte e aos demais coobrigados que não
impugnaram o ato de exclusão e os autos de infração. Contudo, as
alegações de mérito lançadas por um impugnante poderiam, em tese,
beneficiar os demais. Restaram, portanto, todos os coobrigados
prejudicados em razão da falta de apreciação das alegações de mérito.
Configurou-se, portanto, o cerceamento do direito de defesa e deve-se
declarar a nulidade da decisão recorrida.
SUCESSÃO
POR
INCORPORAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável por sucessão pelo crédito
tributário devido pela incorporada, devendo aquela (incorporadora)
constar do auto de infração na condição de sujeito passivo.
GRATIFICAÇÕES
PERCEBIDAS
POR
ADMINISTRADORES.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
São indedutíveis as despesas incorridas com o pagamento de gratificações
a administradores.
ALIMENTAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de despesas
com alimentação de sócios, acionistas e administradores.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS
FÍSICAS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
5
Verificada a falta de retenção do imposto de renda na fonte após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
beneficiário pessoa física, será exigida da fonte pagadora a multa e os juros
isolados.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §1o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Ciente do acórdão, a contribuinte opôs Embargos de Declaração (e-fls.
1.827/1.843), tempestivamente, com fundamento nos arts. 115, inciso I, e 117, caput (Livro II) do
RI/CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, alegando obscuridades, omissões e inexatidão
material no Acórdão no 1401-007.135, sob os seguintes fundamentos:

a) Omissão quanto ao Tópico III.1.2 do Recurso Voluntário — Auxílio Alimentação:
sustenta que a C. Turma Julgadora foi omissa ao não apreciar o argumento
subsidiário desenvolvido em sede recursal, no sentido de que, ainda que a
vedação geral do art. 13, IV, da Lei no 9.249/1995 alcançasse os administradores
com vínculo empregatício, a restrição deveria ser afastada pela regra específica
do §1o do mesmo artigo, que autoriza a dedução das despesas com alimentação
quando o benefício é fornecido indistintamente a todos os empregados — como
ocorre com os vales-refeição e alimentação concedidos pela B3 a toda a sua
força de trabalho;
b) Obscuridade e omissão quanto às gratificações pagas a "administradores"
empregados: alega que, embora o acórdão embargado reconheça que os
administradores da B3 possuem relação de trabalho com a pessoa jurídica, a C.
Turma Julgadora não se manifestou sobre o argumento de que as vedações
legais à dedução de gratificações a administradores não alcançariam o
empregado que exerce funções de gestão sem perda do vínculo empregatício,
tornando o julgado obscuro e omisso nesse ponto;
c) Obscuridade quanto à glosa de R$ 61.960,00 na apuração da CSLL — CETIP: aduz
que, embora a C. Turma tenha corretamente reconhecido a nulidade parcial da
infração relativa à glosa de despesas deduzidas pela CETIP na apuração do IRPJ
(R$ 13.114.030,00), o acórdão embargado quedou-se obscuro ao não estender
esse mesmo racional ao valor de R$ 61.960,00 correspondente a despesas
deduzidas pela CETIP na apuração da CSLL, igualmente glosadas de forma
indevida na apuração da contribuinte;
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
6
d) Omissão quanto ao Tema Repetitivo no 1.226/STJ — Stock Options: sustenta
que a 1a Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.226 (proferido
em 11 de setembro de 2024), firmou entendimento de que os Planos de Opção
de Compra de Ações têm caráter mercantil, não sendo tributáveis pelo IRPF no
momento do exercício das opções, sendo necessária a imediata aplicação dessa
tese ao presente caso, ou, subsidiariamente, o sobrestamento do processo nos
termos do art. 100 do RICARF;
e) Lapso manifesto — necessidade de republicação do acórdão embargado: aponta
inexatidão material na ementa do Acórdão no 1401-007.135, que contém
fragmento referente a matérias totalmente alheias ao presente processo —
devedor solidário, coobrigados, desenquadramento do Simples Nacional e
nulidade de decisão de primeira instância por falta de apreciação de alegações
de mérito —, requerendo a republicação do acórdão com a ementa correta, nos
termos do art. 117 do RICARF.

O Presidente Substituto da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF,
proferiu o Despacho n.o 1401-000.001 (fls. 2.080/2.090), de 17 de outubro de 2025, admitindo os
Embargos em parte, nos seguintes termos:
Quanto ao primeiro item (omissão sobre o auxílio alimentação — art. 13, §1o, da
Lei no 9.249/1995), o Presidente entendeu inexistente a omissão apontada, pois a decisão
embargada efetivamente se pronunciou sobre a matéria, assentando que a legislação tributária
não distingue entre o administrador e o administrador empregado para fins da vedação à dedução
de despesas com alimentação, de modo que o argumento em contrário da Embargante — acerca
da aplicação do §1o do art. 13 — configura mera discordância com o teor da decisão, o que não
autoriza o manejo dos Embargos de Declaração. Embargos rejeitados neste ponto, com caráter
definitivo.
Quanto ao segundo item (obscuridade e omissão sobre as gratificações a
administradores empregados), o Presidente igualmente entendeu inexistente o vício apontado,
uma vez que a decisão embargada tratou expressamente da matéria, concluindo pela
impossibilidade de dedução das gratificações com base nas vedações legais expressas, sendo o
entendimento em contrário da Embargante rediscussão de mérito não passível de Embargos.
Embargos rejeitados neste ponto, com caráter definitivo.
Quanto ao terceiro item (obscuridade referente à glosa de R$ 61.960,00 —
CSLL/CETIP), o Presidente reconheceu a existência da omissão verificada: o acórdão embargado
afastou a glosa de R$ 13.114.030,00 relativa ao IRPJ da CETIP, sem, porém, se manifestar sobre a
glosa no montante de R$ 61.960,00 correspondente à CSLL da CETIP, o que torna obscura a
decisão nesse ponto. Embargos admitidos.
Quanto ao quarto item (omissão sobre o Tema Repetitivo no 1.226/STJ), o
Presidente entendeu inexistente a omissão, por se tratar de matéria que não foi prequestionada
pela Embargante em seu Recurso Voluntário; acrescentou, ademais, que referido decisório do STJ
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
7
foi proferido em 11 de setembro de 2024, posteriormente ao julgamento do acórdão embargado,
ocorrido em 13 de agosto de 2024. Embargos rejeitados neste ponto, com caráter definitivo.
Quanto ao quinto item (lapso manifesto — republicação do acórdão), o Presidente
reconheceu a existência do apontado lapso manifesto, confirmando que parte da ementa do
Acórdão no 1401-007.135 contém menção a matérias estranhas ao presente processo, estando
totalmente desconectada da discussão enfrentada nos autos. Embargos admitidos.
Ao final, o Presidente Substituto determinou a movimentação dos autos ao Relator
do acórdão embargado para apreciação e inclusão em pauta de julgamento, restringindo-se o
objeto dos Embargos admitidos à: (i) obscuridade relativa à glosa de R$ 61.960,00 na apuração da
CSLL — CETIP; e (ii) lapso manifesto na ementa do acórdão embargado, com necessidade de sua
republicação.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os embargos são tempestivos e, na parte admitida, preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
Como muito bem detalhado nos itens 12 e 18 do Despacho de Admissibilidade
proferido pelo Presidente desta TO, de fato, existe omissão e erro de fato que devem ser sanados
no presente julgamento.
Na decisão embargada esta TO entendeu pelo afastamento da glosa relativa as
despesas da CETIP e, em que pese tenha este Relator se referido à necessidade de reapuração do
IRPJ e CSLL devidos, na sequência do voto e na parte conclusiva apenas houve referência ao valor
de R$ 13.114.030,00 relativo ao IRPJ, sem me referir ao montante de R$ 61.960,00 relativo à glosa
de CSLL que, por consequência, também deve ser afastado.
Assim, neste particular, os Embargos merecem acolhimento, com efeitos
infringentes, para suprir a omissão e estender à glosa de R$ 61.960,00 a título de CSLL os mesmos
efeitos da decisão proferida em relação ao IRPJ, portanto, também a cancelando.
Quanto ao segundo ponto admitido, igualmente merece ser acolhido.
De fato, houve lapso manifesto na formalização da ementa na qual constou parte
do texto não relacionado à matéria em litígio. Neste particular, deve ser acolhido os presentes
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto na ementa da decisão
embargada, a qual passa a ser formalizada com a seguinte redação:
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
8
AUTO DE INFRAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Revela-se improcedente a arguição de nulidade quando se encontram nos
autos todos os elementos necessários à correta identificação do
lançamento fiscal. Entretanto, assiste razão em parte à Recorrente quanto
à alegação de nulidade parcial da infração que glosa despesas incorridas
pela sua incorporada diretamente na sua apuração, compensando
diretamente prejuízo fiscal próprio.
SUCESSÃO
POR
INCORPORAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
A pessoa jurídica incorporadora é responsável por sucessão pelo crédito
tributário devido pela incorporada, devendo aquela (incorporadora)
constar do auto de infração na condição de sujeito passivo.
GRATIFICAÇÕES
PERCEBIDAS
POR
ADMINISTRADORES.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
São indedutíveis as despesas incorridas com o pagamento de gratificações
a administradores.
ALIMENTAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES. DESPESA INDEDUTÍVEL.
Para efeito de apuração do lucro real, é vedada a dedução de despesas
com alimentação de sócios, acionistas e administradores.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS
FÍSICAS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Verificada a falta de retenção do imposto de renda na fonte após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
beneficiário pessoa física, será exigida da fonte pagadora a multa e os juros
isolados.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os dar
provimento aos Embargos de Declaração nos dois itens admitidos, mas com efeitos infringentes
apenas em relação à primeira omissão apontada.
É como voto.
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.884 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721085/2021-53
9
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2100
DF CARF MF
Original